Tribunal: TJDFT
Processo: 0722525-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722525-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO FELICIANO MIGUEL PACIENTE: RICARDO FELICIANO MIGUEL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RICARDO FELICIANO MIGUEL, que se encontra recolhido em unidade prisional em cumprimento de pena. O writ foi impetrado pelo paciente, de mãos próprias, objetivando a concessão de indulto natalino. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que informou que o paciente foi condenado à pena total de 50 (cinquenta) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, incluso no regime fechado. Afirma que o paciente já cumpriu, até o momento, 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de sua pena. Aponta que há pedido idêntico, formulado nos autos da execução, onde também foi requerida a assistência da Defensoria Pública, que está com vista dos autos para a complementação do pedido feito pelo próprio paciente. Por fim, informa que há parecer ministerial na primeira instância, pelo indeferimento do pleito, em face do não preenchimento dos requisitos objetivos para o indulto e entende que o conhecimento e julgamento do presente writ implicaria em supressão de instância. É o que há para relatar. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Conforme consta no relato, a Defesa técnica do paciente noticia a existência de pedido idêntico, formulado nos autos da execução, bem como, parecer do Ministério Público apontando o não preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto (Ids. 27770505/27770508), pendente de decisão, de modo que o seu exame por este e. Tribunal de Justiça configuraria manifesta supressão de instância. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 17:16:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator